Tribunal: TJMT
Processo: 1018769-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018769-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO BARCO - CPF: 203.280.879-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – MEDIDA CONSTRITIVA EFICAZ – CARTA PRECATÓRIA PENDENTE COM O FITO DE LEILÃO JUDICIAL – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018769-22.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 236553175), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter o
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente pela inércia do exequente.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“é incontroverso, a primeira penhora foi realizada em 16/6/1994, contudo, o Banco Embargado desistiu em razão dos gravames existentes na matrícula do imóvel, de modo que apenas em 4/2/2015, portanto, após 20 (vinte) anos, que foi efetivada a constrição patrimonial. O marco inicial para a prescrição intercorrente no presente caso se deu com a desistência da primeira penhora, em 10/7/1995 e consolidou-se em 10/7/2001 (um ano somado com o prazo prescricional do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil)”
(sic).

Aduz que
“ainda que se considere a data de 22/12/2005, fato é que tão somente em 3/2/2015 que foi realizada nova penhora. Nesse sentido, ainda assim o marco inicial para a prescrição intercorrente presente caso se deu em 22/12/2005 e consolidou-se em 22/12/2011 (um ano somado com o prazo prescricional do art. 206, §5o, inciso I, do CCB). Desta feita, para ações que demandem a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a presente, o prazo prescricional estabelecido é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5, inc. I do CCB”
(sic).

Registra que
“a ocorrência da prescrição intercorrente se dá pela ausência de medidas que deveriam ter sido requeridas pelo Embargado para satisfazer a demanda executiva, e, principalmente, pela sua inércia em impulsionar o feito, seguido de manifestações desprovidas de meios potencialmente aptos a amortizar ao menos parte da dívida”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que
“[...] seja sanado o relevante vício que recai sobre o v. acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento acerca da prescrição, considerando o (i) marco inicial em 10/7/1995 e que se consolidou em 10/7/2001 ou, subsidiariamente (ii) marco inicial em 22/12/2005 e que se consolidou em 22/12/2011”
(sic).

Contrarrazões em Id. 240996161, pela rejeição dos embargos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 09 a 11/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – MEDIDA CONSTRITIVA EFICAZ – CARTA PRECATÓRIA PENDENTE COM O FITO DE LEILÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Entendo que a rejeição aos embargos de declaração deve ser mantida, isso porque, em 18/01/2024 foi juntado o substabelecimento dos atuais patronos do agravante. Em 16/02/2024 foi publicada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, momento em que, foi registrada ciência da referida decisão, por parte do agravante, conforme aba “expedientes”. Assim, em 26/02/2024 precluiu o direito do agravante, tornando intempestivos os embargos de declaração opostos em 23/04/2024. Como consequência lógica, não há o que se falar em nulidade da decisão.

No caso concreto, houve a localização de bens, havendo precatória pendente de cumprimento, inclusive, com o fito de realização de leilão judicial.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que o acórdão em exame foi omisso no que concerne a defendida ocorrência da prescrição intercorrente.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
impugnado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

[...]

Ademais, no caso concreto, houve a localização de bens, havendo precatória pendente de cumprimento, inclusive, com o fito de realização de leilão judicial. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024